Tribunal: TJSP
Processo: 0007462-48.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007462-48.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RONALDO
LUCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007462-48.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Voto no 50.007
Agravo em Execução no 0007462-48.2020.8.26.0344
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de MARÍLIA VARA DAS EXECUÇÕES
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RONALDO LÚCIO DA SILVA

O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 1-9) contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Marília (fls. 46-49) que deferiu o pedido de
progressão ao sentenciado Ronaldo, ora agravado, transferindo-o
para cumprir a pena em regime semiaberto. Inconformado,
argumenta que o sentenciado, condenado pela prática de crimes
dolosos, não preenche o requisito subjetivo para a concessão do
benefício, por se tratar de pessoa perigosa e reincidente, condenado
por crimes de roubo duplamente qualificado, receptação e corrupção
de menores, com longa pena a cumprir, reputando insuficiente o bom
comportamento carcerário para aferir a benesse. Requer a revogação
do benefício, por ausência de mérito, ou a realização de exame
criminológico para aferição do requisito subjetivo.

Manifestou-se o agravado em contraminuta
às fls. 53-64.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento do recurso (fls. 77-81).
É o relatório.
Sustenta o agravante a imprescindibilidade
na realização do exame criminológico, com a finalidade de avaliar o
mérito do sentenciado, para a progressão de regime. Contudo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007462-48.2020.8.26.0344 -Voto no
3
razão.
A Lei no 10.792, de 1o de dezembro de 2003
não retirou a natureza jurisdicional do processo. A progressão de
regime, ou o livramento condicional, bem ainda todas as demais
situações previstas no artigo 66 da LEP, continuam sob jurisdição do
juízo da execução. Apenas, e coerentemente com o sistema do livre
convencimento do julgador, não impõe como necessário determinado
tipo de prova, ainda que seja o exame criminológico.
Contudo,
também
não
o
proíbe
e
o
entendendo o magistrado como necessário, para a decisão de casos
determinados, pode e deve fazê-lo realizar. Aliás, mesmo realizado o
exame, o juízo não estará adstrito ao resultado da prova, podendo
formar convicção pela livre apreciação dessa, consoante o art. 157 do
Código de Processo Penal.
Portanto, a aferição da necessidade do exame
fica a cargo do magistrado, em cada caso específico, não procedendo
o argumento de que o exame criminológico é imprescindível para a
concessão de qualquer benefício na execução.
Na hipótese dos autos, verifica-se do boletim
informativo (fls. 12-23) que o sentenciado se sujeita às penas de 14
anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, decorrente da prática de crimes
de roubos majorados e receptação. Iniciou o cumprimento das penas
em 20.9.2012, cujo término está previsto para 13.3.2027; não se
discute acerca do requisito objetivo. Registra uma falta no
prontuário, cometida aos 28.5.2013, já reabilitada, além de ter
cometido outro crime durante o cumprimento da pena, resultando na
regressão de regime. Também se dedicou a atividades laborterápicas
na unidade, por determinados períodos, e comprovou boa conduta
carcerária, conforme atestado pela diretoria do estabelecimento
penitenciário (fl. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007462-48.2020.8.26.0344 -Voto no
4
Ora, a gravidade dos delitos praticado pelo
sentenciado não pode servir de óbice à concessão da benesse por
ele pleiteada, porquanto já analisada no processo de
conhecimento. Na fase de execução, devem ser analisados apenas
os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
De outro lado, se a lei não distingue, para
efeito de concessão da passagem de um para outro regime, penas
longas, médias ou de curta duração, impondo frações
diferenciadas para os casos de crimes hediondos, não pode o
intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado,
erigir a extensão da pena como obstáculo ao deferimento do
benefício, sob pena de ferir o princípio da isonomia, em face da
norma legal.
Anote-se que a finalidade da pena não é a
de introjetar o sentimento de culpa, nem, tampouco, a de
promover o desenvolvimento da autocensura; visa, apenas,
reafirmar o direito violado e, daquele que a cumpre, espera-se,
tão somente, que se mantenha dentro das regras da boa
convivência com os demais a sua volta, cumprindo com os
deveres estabelecidos no artigo 39 da Lei de Execução Penal, na
medida das possibilidades pessoais e do sistema.
Ademais disso, a falta de perspectiva,
devidamente
colocada
num
ponto
futuro,
desencoraja
a
readaptação social, podendo embrutecer ainda mais a pessoa,
pela incerteza de saber quando lhe poderá ser deferido o que a lei
lhe assegura.
Não se pode ignorar que o deferimento da
benesse, no tempo previsto em lei, desde que não haja aspecto
pontual revelador da ausência de mérito, é condizente com a
paulatina readaptação à convivência responsável, em regime de
semiliberdade, almejada pelo legislador. Aliás, a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007462-48.2020.8.26.0344 -Voto no
5
revogação do benefício servirá como instrumento de contenção,
para novas recidivas. Por isso, a progressividade é de melhor
terapêutica do que a abrupta libertação, ao cabo do
cumprimento. Ademais, sempre é feita com alguma vigilância e
em caráter precário, sujeita à revogação e, portanto, não é uma
decisão da qual não caiba reparo, acaso o beneficiário se mostre
imerecedor, futuramente.
Portanto,
cumprido
o
lapso
temporal
necessário para a obtenção do benefício e apresentando as
condições subjetivas impostas pela lei, era de rigor o deferimento.
Assim, nada há que se rever na respeitável
decisão impugnada, devendo ser mantida integralmente.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo.
Figueiredo Gonçalves
relator